Tribunal: TJES
Processo: 5005107-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA; Padronizado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIR HENRIQUE OLIVEIRA BRUM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. EVOLUCUMABE (REPATHA). TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, condenou o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento Evolocumabe (Repatha 140 mg), na quantidade de duas ampolas por mês, para tratamento de hipercolesterolemia familiar heterozigótica.
2. O autor demonstrou, com laudos médicos e exames, a necessidade do fármaco, diante da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS. O pedido administrativo foi indeferido pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica da Secretaria de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o autor preencheu os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
4. Questão subsidiária consiste em avaliar a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo pericial atestou a ineficácia das terapias padronizadas (estatinas e ezetimiba) e a imprescindibilidade clínica do Evolocumabe, confirmada por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados), em conformidade com os requisitos do STF.
6. A negativa administrativa não afasta o direito à saúde quando comprovados os requisitos legais e constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida.
7. A sentença aplicou corretamente os Temas 6 e 1234, reconhecendo a exceção autorizadora da concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
8. Quanto aos honorários, o valor fixado em 10% sobre o valor da causa se mostrou módico, sendo devida a majoração para 14%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 14%.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados cumulativamente os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, inclusive a eficácia do fármaco à luz de evidências científicas de alto nível e a imprescindibilidade clínica do tratamento. 2. O direito à saúde e à vida prevalece sobre a negativa administrativa quando atendidos os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais. 3. É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005107-97.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

JAIR HENRIQUE OLIVEIRA BRUM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignada com a r. sentença id 14069005, que nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, ora recorrente, a fornecer o medicamento Repatha 140 mg (cento e quarenta miligramas) – princípio ativo: Evolocumabe, na quantidade de duas ampolas por mês, de forma contínua e ininterrupta, enquanto perdurar o tratamento.

Por fim, o comando sentencial condenou, ainda, o requerido/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o recorrente no id 14069006, em síntese, que:
(i)
a parte autora não preencheu os requisitos cumulativos para o fornecimento do medicamento Evolocumabe, conforme estabelecido pelos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF), que tratam de medicamentos não incorporados ao SUS;
(ii)
o autor não demonstrou a ineficácia dos fármacos já padronizados e que o laudo médico apresentado não é fundamentado em evidências científicas de alto nível, sendo insuficiente para o deferimento do pleito;
(iii)
a decisão administrativa da CONITEC, pela não incorporação do medicamento, é válida, devendo o Poder Judiciário se ater ao controle de legalidade, sem invadir o mérito administrativo da questão.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, requer a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a causa não possui proveito econômico mensurável.

Pois bem.

A presente demanda tem sua origem na lide em que o autor, ora Recorrido, Jair Henrique Oliveira Brum, 54 anos de idade, portador de hipercolesterolemia familiar heterozigótica, busca o custeio pelo Estado do Espírito Santo do medicamento Repatha (Evolocumabe), essencial para o tratamento de sua grave condição de saúde, que o coloca em alto risco cardiovascular.

Com base em laudos médicos e exames (id’s 14068726, 14068727, 14068728, 14068729, 14068730, 14068731, 14068732, 14068733, 14068997, 14068998 e 14068999), o Recorrido formulou pedido administrativo junto à Farmácia Cidadã Estadual, visando à obtenção do fármaco. No entanto, o pleito foi indeferido pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica da Secretaria de Saúde do Estado (CEFT/SESA/ES), conforme id 14068725, sob o fundamento de que os requisitos administrativos para a dispensação do medicamento não teriam sido preenchidos.

Diante da negativa, o Recorrido ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, buscando a tutela jurisdicional de seu direito fundamental à saúde e à vida, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento.

Noutro giro, a defesa do ente público, em sede de Apelação (ID 14069006), baseia-se na tese de que o autor não teria preenchido os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas de Repercussão Geral de números 6 e 1234, ambos do Supremo Tribunal Federal, e, subsidiariamente, busca a redução da verba honorária. No entanto, o caso em apreço demanda uma análise que transcende a mera aplicação fria das normas administrativas, exigindo que se observem os princípios da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, a proteção integral do direito à vida e à saúde.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana.

Art. 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

qualquer natureza,
garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A tese central da Apelação repousa na suposta inobservância dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado. Contudo, uma análise minuciosa da prova dos autos revela que o Autor, Recorrido, cumpriu integralmente o ônus probatório que lhe incumbia, conforme as exigências da jurisprudência vinculante.

Ao contrário do que alega o Estado, a Sentença não ignorou as Súmulas Vinculantes de números 60 e 61, que remetem, respectivamente, aos Temas de Repercussão Geral de números 1234 e 6. A douta magistrada de piso aplicou-os com precisão, reconhecendo que o caso concreto se enquadra na exceção expressamente prevista no Tema 6, que autoriza a concessão judicial quando os requisitos cumulativos estão comprovados.

Súmula vinculante nº 60
­­­­­­­­­­­­­­­­­­- O ped
ido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem

ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante n° 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O Estado sustenta que o Autor não teria comprovado a ineficácia das terapias tradicionais do SUS. Tal alegação, todavia, contraria frontalmente as conclusões do Laudo Pericial (ID 14068981), documento técnico de natureza imparcial e superior a qualquer parecer genérico.

O perito judicial, médico especialista em Cardiologia, foi categórico ao atestar que o Recorrido, mesmo em uso de estatina de alta intensidade (Rosuvastatina) e Ezetimiba na dose máxima preconizada, "não atingiu a meta preconizada pela diretriz brasileira de Cardiologia" (ID’s 14068981). Os exames laboratoriais (IDs 14068998, 14068999, 14068728) e laudos cardiológicos (14068726 ,14068997 14068732) corroboram esta conclusão, ao demonstrar níveis de colesterol LDL persistentemente acima da meta terapêutica para seu risco cardiovascular.

A afirmação do Estado de que o Autor deveria ter comprovado a ineficácia de medicamentos como Sinvastatina, Atorvastatina, bezafibrato, Ciprofibrato, Fenofibrato e Genfibrozila, foge do conhecimento técnico. O Recorrido já utilizou as terapias de primeira linha e de maior potência (Rosuvastatina e Ezetimiba), e a próxima etapa logicamente recomendada é a classe dos inibidores de PCSK9, à qual pertence o Evolocumabe. A exigência de que o paciente se submeta a terapias tecnicamente inferiores, sabidamente ineficazes para atingir as metas de seu caso, seria um ato antiético e desnecessário, que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

A tese recursal falha ao alegar a ausência de estudos de alto nível técnico que corroborem a eficácia do fármaco. Contrariamente a esta alegação, o Laudo Pericial (ID 14068981) é exaustivo ao citar múltiplos Ensaios Clínicos Randomizados, tais como Laplace-2, Rutherford-2, GAUSS-2, Mendel-2 e Descartes, que comprovam a eficácia e segurança do Evolocumabe para a redução de LDL-C em casos de hipercolesterolemia familiar, exatamente o tipo de evidência exigida pelo Tema 6, item 2d, e Tema 1234, item 4.4, do Supremo Tribunal Federal.

Sobre os temas, colaciono os precedentes vinculantes:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. (...)
IV.

Dispositivo e tese
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.

(RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS . NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. (...) I. COMPETÊNCIA (...)
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4 .4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
(...).

(STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

É a Jurisprudência do Egrégio TJES, mutatis mutandis:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RITUXIMABE . NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária para fornecimento do medicamento Rituximabe, destinado ao tratamento de linfoma não Hodgkin da Zona do Manto CD20+ em estágio II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF
; e (ii) avaliar a necessidade de adequação às novas exigências vinculantes, considerando a ausência de evidências científicas robustas para a eficácia do medicamento . III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento Rituximabe, embora registrado na ANVISA e incluído no RENAME para outras patologias, não possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) para o tratamento do linfoma da Zona do Manto. Por essa razão, caracteriza-se como medicamento não incorporado ao SUS.
As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 exigem a demonstração cumulativa de critérios, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível e incapacidade financeira do autor, além da legalidade do ato administrativo de não incorporação .
No caso, o laudo médico apresentado pelo agravante é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do Rituximabe para o tratamento pleiteado. A ausência de demonstração dos requisitos obrigatórios impede, no presente momento, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tutela Antecipada Recursal revogada. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto à eficácia, necessidade e ausência de substituto terapêutico, à luz da medicina baseada em evidências. A análise judicial de medicamentos não incorporados deve observar a regularidade do ato administrativo de não incorporação, sem incursão no mérito discricionário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 300; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), RE nº 1.366 .243 (Tema 1234), Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50098497220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

O laudo pericial, produzido por especialista, após a avaliação individualizada do Autor e a análise de seu histórico clínico, mostra-se tecnicamente superior à Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), id 14068993, a qual se baseou em um relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) de 2018 (id 14068993 – página 4), que reconheceu as "incertezas" sobre o tema e se concentrou em outra condição clínica (Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica). A medicina é uma ciência dinâmica, e a Sentença, ao acolher a prova mais atualizada e específica, baseada em evidências científicas de alto nível, agiu com a necessária tecnicidade e sensibilidade.

Um ponto crucial, e ignorado pela Apelação, é o respaldo da principal autoridade científica na área. A "ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE – 2017" (ID 14069000), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), não é um mero documento opinativo, mas um consenso técnico de especialistas. A referida Diretriz recomenda expressamente o uso de inibidores de PCSK9 em pacientes de alto risco, que, apesar da terapia máxima convencional, não atingem as metas lipídicas. Esta recomendação reforça a conduta do médico assistente e a conclusão do perito, demonstrando que o pedido do Autor está em plena conformidade com o que há de mais atual na prática médica brasileira.

Diante do exposto, o Autor demonstrou de forma técnica, detalhada e irrefutável que: a terapia tradicional falhou, o medicamento pleiteado possui eficácia comprovada por estudos de alto nível (conforme a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e Laudo médico pericial por cardiologista), não há substituto com eficácia similar no arsenal terapêutico do SUS, e a imprescindibilidade clínica do fármaco é inquestionável para a proteção de sua vida. Sendo assim, a sentença, ao reconhecer a exceção prevista nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

E
m face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Considerando que os honorários anteriormente fixados na sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corresponde a um valor módico de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), majoro a verba honorária para 14% (quatorze por cento), conforme o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.